Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-37.2020.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENILDA ROSA DOS SANTOS - CPF: 044.829.911-98 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0057-21 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS. CONTRATO ANEXADO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Considerando que a parte recorrente comprovou ser pessoa hipossuficiente, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

2.

Ao contrário do afirmado na origem, a prova pericial para averiguação de eventual responsabilidade se afigura desnecessária,
haja vista que se trata de negativa de débitos e não negativa de contratação
, sendo possível a apreciação dos fatos por meio da documentação colacionada aos autos.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para desconstituir a sentença recorrida e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, para o regular processamento e julgamento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Inconformada, a parte Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida Banco Losango S/A pugna pelo improvimento do recurso, já a Recorrida EB Comércio de Eletrodomésticos - ELETROCASA pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Ínclitos Pares;

É de se reconhecer a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da ação.

Ao contrário do afirmado na origem, a prova pericial para averiguação de eventual responsabilidade se afigura desnecessária, sendo possível a apreciação dos fatos por meio da documentação colacionada aos autos.

In casu
, a parte Autora/Recorrente informou ter contratado os serviços das Reclamadas/Recorridas, mas aduz não conhecer os débitos negativados.

Após audiência de conciliação, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, reconhecendo o juízo de origem a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Em contrapartida, vislumbro que os autos estão aptos para julgamento. Dessa forma, a matéria não se revela complexa de modo que afasto a incompetência pela necessidade de perícia a fim de, devolver os autos à origem para regular processamento e julgamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto por ZENILDA ROSA DOS SANTOS
e lhe
DOU PROVIMENTO, para desconstituir a sentença recorrida,
e via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, para o regular processamento e julgamento.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021